Tribunal: TJDFT
Processo: 0002019-23.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0002019-23.2018.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ELISMAR CARDOSO DE JESUS D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator